Tribunal: TJMT
Processo: 1001567-15.2018.8.11.0009
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001567-15.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JESUINA DE PAIVA CAETANO - CPF: 956.876.701-06 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001567-15.2018.8.11.0009

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COLIDER

Recorrente(s):

JESUINA DE PAIVA CAETANO

Recorrido(s):

BANCO BMG S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

04/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – JUNTADA DE TED – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de prova essencialmente documental, desnecessária a produção de prova oral.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Não há se confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação. O magistrado não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para expor seu convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara quanto aos motivos que formaram sua convicção, ainda mais quando a própria inicial é contraditória ao narrar os fatos.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que o magistrado não é obrigado a enfrentar um a um os argumentos invocados pelas partes, bastando que exponha com clareza os fundamentos utilizados para a formação de sua convicção.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação quando o contrato é expresso quanto ao produto contratado, cujas letras estão em posição de destaque.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual se encontra instruído com cópia de documentos pessoais e comprovante de residência e autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, bem como havendo comprovação da disponibilização dos valores tomados por empréstimos, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que houve a devida contratação de empréstimo consignado e cartão de crédito com previsão de desconto mínimo em folha de pagamento, não havendo ato ilícito praticado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, com isso, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do NCPC.

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu as seguintes preliminares: a) nulidade por cerceamento de defesa, pois pretendia a produção de prova oral; b) nulidade da sentença por falta de elementos essenciais, na medida em que não fez uma análise particularizada da presente causa; c) nulidade da sentença por invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, configurando decisão padrão, pois se trata de saque não realizado e cartão não contratado e não recebido; d) nulidade por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; e) nulidade da sentença por deixar de seguir precedente invocado e sem demonstrar a existência de distinção entre eles.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que se trata de decisão genérica e padrão, sem avaliar as provas e circunstâncias dos autos, pois se trata de saque não realizado e cartão não contratado e não recebido, pois nega a contratação.

Argumentou que foi induzido a erro quando obteve o empréstimo, eis que levado a acreditar que se tratava de empréstimo consignado comum e não de cartão de crédito, mesmo porque não assinou o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG” e “Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, apresentado pelo banco reclamado, se tratando de assinaturas diversas.

Sustentou que o contrato é nulo por violar o direito de informação, por estabelecer obrigação manifestamente excessiva, por prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor em razão da sua idade, saúde e condição social, bem como que não houve envio de faturas sobre o uso do cartão de crédito impugnado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial e determinar a restituição dos valores descontados em dobro e fixar indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I – DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente, destaco que a parte promovente, ora Recorrente, arguiu inúmeras preliminares, todas ligadas à suposta nulidade da sentença, razão pela qual serão analisadas em conjunto.

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu as seguintes preliminares: a) nulidade por cerceamento de defesa, pois pretendia a produção de prova oral; b) nulidade da sentença por falta de elementos essenciais, na medida em que não fez uma análise particularizada da presente causa; c) nulidade da sentença por invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, configurando decisão padrão, pois se trata de saque não realizado e cartão não contratado e não recebido; d) nulidade por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; e) nulidade da sentença por deixar de seguir precedente invocado e sem demonstrar a existência de distinção entre eles.

Sem qualquer razão a parte promovente, pois não há nulidade a ser declarada, pois o provimento judicial questionado atende aos requisitos legais, avalia as provas e fornece os elementos necessários ao entendimento dos motivos pelos quais o magistrado adotou tal posicionamento.

Passo a enfrentar as preliminares.

a) nulidade por cerceamento de defesa, pois pretendia a produção de prova oral;

Sem razão a parte Recorrente, pois em se tratando de prova essencialmente documental, desnecessária a produção de prova oral.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

b) nulidade da sentença por falta de elementos essenciais, na medida em que não fez uma análise particularizada da presente causa; c) nulidade da sentença por invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, configurando decisão padrão, pois se trata de saque não realizado e cartão não contratado e não recebido; d) nulidade por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Não há se confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação. O magistrado não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para expor seu convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara quanto aos motivos que formaram sua convicção, ainda mais quando a própria inicial é contraditória ao narrar os fatos, pois confessa a contratação de “empréstimo comum”, mas alega indução a erro e que não assinou os contratos juntados.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que o magistrado não é obrigado a enfrentar um a um os argumentos invocados pelas partes, bastando que exponha com clareza os fundamentos utilizados para a formação de sua convicção.

Aliás, destaco há confusão de teses, pois ora admite a contratação de empréstimo comum e ora nega a contratação e nega a assinatura, conforme trechos contraditórios que cito:

Vale ressaltar, a reclamante/recorrente aceitou o empréstimo crendo que se tratava do empréstimo consignado comum, sem imaginar que estava se comprometendo com encargos superiores do cartão de crédito, o que evidencia a abusividade de referido documento, que proporciona desvantagem exagerada para a reclamante/recorrente, a configurar a nulidade estabelecida na lei de regência (CDC – art. 51, IV), como anteriormente exposto.

e) nulidade da sentença por deixar de seguir precedente invocado e sem demonstrar a existência de distinção entre eles.

Não há se falar em nulidade, pois as jurisprudências juntadas com a inicial são meras orientações, não havendo vinculação do magistrado, pois não se trata de decisão proferida com efeito vinculante, efeito repetitivo ou com repercussão geral. Outrossim, justificou o magistrado que houve a juntada de contrato assinado, razão pela qual não há se falar em cobrança abusiva.

Rejeito as preliminares.

II – DO MÉRITO

Inicialmente, destaco e repiso que a petição inicial, como exposto acima, é contraditória porque ora confessa que contratou empréstimo comum e ora nega a contratação e o recebimento de cartão, dificultando a própria instrução e julgamento.

Entretanto, é possível verificar através do recurso que a insurgência do consumidor é quanto à cobrança por reserva de margem consignável, pois não concorda com a contratação do cartão de crédito e invoca inúmeros direitos previstos no CDC. Alega que o contrato é nulo por violar o direito de informação, por estabelecer obrigação manifestamente excessiva, por prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor em razão da sua idade, saúde e condição social, bem como que não houve envio de faturas sobre o uso do cartão de crédito impugnado.

Portanto, nega o consumidor o vínculo e alega a existência de vício do consentimento. Aliás, a própria parte promovente confessa a contratação, porém alega que nunca teve interesse na contratação e utilização de cartão de crédito e nega assinatura do contrato, o que não corresponde com as provas dos autos, pois o contrato se trata de contrato de cartão de crédito com previsão do desconto mínimo em folha de pagamento, bem como comprovante de disponibilização dos valores, fato devidamente apreciado em sentença, conforme trecho que cito:

Como se vê através dos documentos anexados com a contestação, o requerido trouxe aos autos termo de adesão ao cartão de crédito consignado, devidamente assinado pelo requerente, bem como documentos pessoais apresentados por este no momento da contratação, comprovantes de TED e ainda faturas de utilização dos serviços, comprovando assim, a contratação e o débito, o que justifica os descontos realizados.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que foi acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que houve a comprovação da contratação, bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título no sentido de que se trata de “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUEL MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG”, constando valores, percentuais e cláusulas devidamente vistadas. Aliás, apesar de alegar assinatura diversa, não verifico a alegada dessemelhança, bem como justifico que houve a juntada de documentos pessoais e comprovação de usufruto dos valores tomados como empréstimo, em relação aos quais não há impugnação.

A parte promovida, ora Recorrida, na contestação esclareceu que houve a devida contratação de cartão de crédito e que a parte promovente foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação, sobretudo porque fora fornecido documento pessoal CPF e comprovante de renda.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020